Tribunal: TJBA
Processo: 0000832-70.2012.8.05.0075
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000832-70.2012.8.05.0075

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA

Advogado(s)
:
BRUNO MASCARENHAS DE SOUZA

APELADO: ARLETE SOUSA BORGES DELCARO

Advogado(s)
:
ANASTACIA DANIELLE ALMEIDA FERRAZ ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS SALARIAIS DE SERVIDORA MUNICIPAL. MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2008 E 13º SALÁRIO. ÔNUS DA PROVA. CONFISSÃO DO MUNICÍPIO ACERCA DO INADIMPLEMENTO. INÉRCIA NA APRESENTAÇÃO DE FICHAS FINANCEIRAS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de cobrança movida por servidora municipal, condenando o ente municipal ao pagamento das verbas salariais referentes a novembro e dezembro de 2008, bem como do 13º salário do mesmo ano, com correção monetária e juros de mora segundo o Tema 905 do STJ, além de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se a parte autora comprovou suficientemente o inadimplemento das verbas salariais, e a quem competia o ônus da prova acerca do pagamento ou não dos valores reclamados.

III. Razões de decidir
3. Comprovado o vínculo da autora com o Município mediante contracheques e portaria de nomeação.
4. O próprio Município, em contestação, admitiu a existência de dificuldades financeiras que impediram o pagamento dos salários, configurando confissão sobre os fatos alegados.
5. Intimado para apresentar fichas financeiras da servidora, o Município permaneceu inerte, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a quitação das verbas reclamadas, conforme art. 373, II, do CPC.
6. A exigência de extratos bancários pela parte autora não encontra respaldo legal, cabendo ao devedor a prova do pagamento.
7. Consectários da condenação corretamente fixados em consonância com o Tema 905/STJ e honorários de acordo com o art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 0000832-70.2012.8.05.0075, em que figuram como Apelante
MUNICIPIO DE ENCRUZILHADA
e, como Apelada,
ARLETE SOUSA BORGES DELCARO
.

ACORDAM os magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto